Tribunal: TJMT
Processo: 1039915-85.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039915-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVANTE), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (AGRAVANTE), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (AGRAVANTE), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0010-17 (AGRAVADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0041-87 (AGRAVADO), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0010-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0012-89 (TERCEIRO INTERESSADO), NUFARM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.644.746/0006-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA – OPERAÇÃO BARTER – EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.929/1994 – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 11.101/2005 – COMPLEMENTARIEDADE NORMATIVA – LEI Nº 14.112/2020 – PRESERVAÇÃO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO – ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – INAPLICABILIDADE – BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRODUTOS AGRÍCOLAS – DESTINAÇÃO À ALIENAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJMT E STJ – SEGURANÇA JURÍDICA DAS OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO RURAL – OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS NA DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – ENTREGA FUTURA DE GRÃOS – ANTECIPAÇÃO DE INSUMOS – ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE LEGAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – TEMA REPETITIVO Nº 1.250 DO STJ – INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não se verifica revogação tácita do artigo 11 da Lei nº 8.929/1994 pela superveniência da Lei nº 11.101/2005, havendo complementariedade entre as normas, uma vez que a lei especial sobre o título de crédito rural convive harmonicamente com a legislação recuperacional, disciplinando matéria específica não tratada de forma exaustiva pela Lei de Recuperação Judicial.

A Lei nº 14.112/2020, que promoveu ampla reforma na legislação falimentar, traz expressamente a redação do artigo 11 da Lei nº 8.929/1994, evidenciando a vontade legislativa de preservar o tratamento diferenciado conferido às CPRs com liquidação física.

Ainda que se pudesse cogitar da aplicação do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, que ressalva a possibilidade de retenção de bens de capital essenciais à atividade empresarial, tal dispositivo não socorre os recorrentes, uma vez que a produção agrícola, por sua destinação à alienação, não configura bem de capital essencial.

O entendimento pela extraconcursalidade dos créditos garantidos por CPR com liquidação física em operações
barter
encontra amparo na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, sendo que a segurança jurídica das operações de financiamento da atividade rural, essenciais ao desenvolvimento do agronegócio, exige a observância das garantias legalmente estabelecidas.

Restou demonstrado que as obrigações vinculadas às CPRs não haviam sido integralmente cumpridas na data do pedido de recuperação judicial, permanecendo pendente a entrega dos grãos que lastreariam o pagamento, tratando-se de operação típica de barter, na qual houve antecipação de insumos pelo credor, com a obrigação de entrega futura de produtos agrícolas pelo devedor, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de extraconcursalidade prevista no artigo 11 da Lei nº 8.929/1994.

O princípio da causalidade determina a condenação em honorários advocatícios, não havendo que se falar em afetação e suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo nº 1.250 do Superior Tribunal de Justiça, isso porque nele somente há determinação de suspensão do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, o que não é o caso.

Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial. Honorários advocatícios majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1039915-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ALTIVIR JOSE MARTELLI e OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA:

SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ALTIVIR JOSE MARTELLI
e
OUTROS
em recuperação judicial, em face decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Márcio Aparecido Guedes
, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1078114-87.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA S/A
, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido de impugnação de crédito formulado pelos agravantes, determinando-se a exclusão do crédito da empresa da relação de credores da recuperação judicial.

Nas razões do apelo Id. 328054388, a parte agravante sustenta que existe antinomia entre a Lei nº 11.101/2005, que regulamenta a recuperação judicial e estabelece que todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos aos seus efeitos, e a Lei nº 8.929/1994, que dispõe que as CPRs não se sujeitam à recuperação judicial.

Afirma que, pelos critérios cronológico e da especialidade, a Lei nº 11.101/2005 deve prevalecer, pois é posterior e constitui norma especial sobre recuperação judicial, tendo revogado tacitamente o artigo 11 da Lei nº 8.929/94.

Destaca que caso fosse vontade do legislador excluir as CPRs, tal previsão constaria expressamente no parágrafo terceiro do artigo 49 da Lei nº 11.101 de 2005. Citou precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso favorável à tese da concursalidade.

Requer o provimento do recurso para reinclusão do crédito na lista de credores e, subsidiariamente, a aplicação do Tema Repetitivo 1.250 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Preparo recolhido no Id. 328703884.

Sem pedido de tutela recursal.

Na peça Id. 337259394 consta contraminuta da parte recorrida
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A
, sustentando que o crédito é extraconcursal por estar vinculado a CPR com liquidação física em operação de barter, conforme artigo 11 da Lei n° 8.929/94.

Argumenta que a Lei nº 8.929 não foi revogada pela Lei nº 11.101, pois trata especificamente da CPR, prevalecendo sobre a norma geral de recuperação judicial.

Afirma que na data do pedido de recuperação as obrigações vinculadas às CPRs não haviam sido integralmente cumpridas e os grãos não haviam sido entregues, caracterizando a extraconcursalidade.

Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça no sentido da extraconcursalidade das CPRs com liquidação física.

Defende que a única possibilidade de sujeição da CPR à recuperação judicial seria em caso de força maior ou caso fortuito, hipótese não configurada nos autos. Requer o não provimento do recurso para manutenção da sentença.

Na manifestação Id. 338087872, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo desprovimento do recurso. Sustenta que as CPRs não se submetem à recuperação judicial não apenas por força do artigo 11 da Lei nº 8.929 de 1994, mas também porque não representam bens de capital da sociedade empresária.

Argumenta que bem de capital é aquele utilizado no processo produtivo, não se enquadrando nesse conceito os bens destinados à comercialização, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que os grãos, por sua natureza fungível e destinação comercial imediata, constituem produto final da atividade empresarial, não possuindo instrumentalidade nem permanência no processo produtivo. Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidando o entendimento da extraconcursalidade das CPRs.

Quanto aos honorários sucumbenciais, sugere a suspensão da análise desse ponto em razão da suspensão nacional determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.250.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
Altivir Jose Martelli
e
outros
em recuperação judicial, em face decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Márcio Aparecido Guedes
, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1078114-87.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
Sumitomo Chemical Brasil Industria Química S/A
, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido de impugnação de crédito formulado pelos agravantes, determinando-se a exclusão do crédito da empresa da relação de credores da recuperação judicial.

Os agravantes alegam que a decisão agravada contrariou o regime jurídico da Lei nº 11.101/2005, a qual deve prevalecer, por sua especialidade e posterioridade, sobre a Lei nº 8.929/1994, afirmando que o rol de exclusão previsto no art. 49, § 3º, da LRF é taxativo e não abrange os créditos garantidos por CPRs. Sustentam que o crédito discutido, garantido por penhor cedular, encontra-se sujeito aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser reincluído na lista de credores.

Requerem, assim, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, e, subsidiariamente, a exclusão da condenação em honorários advocatícios, com base na afetação do Tema 1.250 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à definição da natureza concursal ou extraconcursal de crédito representado por Cédula de Produto Rural com liquidação física, decorrente de operação barter.

De fato, contrariamente ao sustentado pelos recorrentes, não se verifica revogação tácita do artigo 11 da Lei nº 8.929/1994 pela superveniência da Lei nº 11.101/2005.

A legislação que disciplina a recuperação judicial estabelece, em seu artigo 49,
caput
, que todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos ao regime recuperacional. Todavia, o próprio § 3º do mesmo dispositivo prevê exceções expressas, demonstrando que o legislador admitiu a existência de créditos não submetidos ao concurso de credores.

A Lei nº 8.929/1994, por sua vez, regula especificamente as Cédulas de Produto Rural, estabelecendo em seu artigo 11, com redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, que não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação de preço ou em operações de troca por insumos.

Não há incompatibilidade entre as normas, mas sim complementariedade, isso porque a lei especial sobre o título de crédito rural convive harmonicamente com a legislação recuperacional, disciplinando matéria específica não tratada de forma exaustiva pela Lei nº 11.101/2005.

Ademais, a própria Lei nº 14.112/2020, que promoveu ampla reforma na legislação falimentar, traz expressamente a redação do artigo 11 da Lei nº 8.929/1994, evidenciando a vontade legislativa de preservar o tratamento diferenciado conferido às CPRs com liquidação física.

De outra feita, ainda que se pudesse cogitar da aplicação do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, que ressalva a possibilidade de retenção de bens de capital essenciais à atividade empresarial, tal dispositivo não socorreria os recorrentes.

O entendimento adotado na decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

Este Tribunal tem reiteradamente reconhecido a extraconcursalidade dos créditos garantidos por CPR com liquidação física em operações
barter
, conforme se verifica dos precedentes citados pela agravada e pelo Ministério Público.

A segurança jurídica das operações de financiamento da atividade rural, essenciais ao desenvolvimento do agronegócio, exige a observância das garantias legalmente estabelecidas, não podendo o regime recuperacional esvaziar direitos expressamente assegurados pela legislação específica.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – OPERAÇÃO BARTER – LIQUIDAÇÃO FÍSICA – NATUREZA EXTRACONCURSAL – ART. 11 DA LEI Nº 8.929/1994 – ROL DO ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – CARÁTER EXEMPLIFICATIVO
– INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO TEMA 1.250/STJ – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. Os créditos e garantias cedulares vinculados à Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, representativa de operação de troca por insumos (barter), não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.929/1994, cuja redação foi conferida pela Lei nº 14.112/2020. A comercialização antecipada da produção agrícola esvazia a própria garantia cedular, reforçando a natureza extraconcursal do crédito e legitimando a execução autônoma pelo credor. O rol previsto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 não possui caráter taxativo, havendo, inclusive, previsão expressa na própria LRF e em normas esparsas que reconhecem outras hipóteses de extraconcursalidade, como os créditos oriundos de operações barter. A produção agrícola, por sua destinação à alienação, não configura bem de capital essencial, não se aplicando, portanto, a ressalva da parte final do § 3º do art. 49 da LRF. O princípio da causalidade determina a condenação em honorários advocatícios, não havendo que se falar em afetação e suspensão do feito em razão do tema 1.250 do STJ, isso porque nele somente “há determinação de suspensão do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ”, o que não é o caso. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.”
(N.U 1021329-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR (OPERAÇÃO BARTER) – PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS) – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (ART. 11 DA LEI Nº 8.929/94)
– DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “Barter”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural. Tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial
. (N.U 1015662-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024).”
(N.U 1025325-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). OPERAÇÃO DE BARTER.
EXCLUSÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES.
NATUREZA EXTRACONCURSAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por VOLME ALVES FELIX contra decisão proferida em incidente de impugnação de crédito, no âmbito de processo de recuperação judicial, que determinou a exclusão do crédito representado pela Cédula de Produto Rural (CPR) nº ML 0047-2022, emitida no valor de R$ 1.600.000,00, da relação de credores.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o crédito derivado de CPR, oriundo de operação de barter, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial ou se detém natureza extraconcursal, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.929/1994.

III. Razões de decidir

3. A CPR com liquidação física, especialmente quando representativa de operação de barter, configura crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão expressa do art. 11 da Lei nº 8.929/1994.

4. O agravante sustenta a ocorrência de força maior, em razão de intempéries climáticas e aumento do custo de insumos agrícolas, como fundamento para a submissão do crédito ao concurso recuperacional. No entanto, tais fatores representam riscos inerentes à atividade rural e não configuram, por si sós, circunstâncias imprevisíveis ou extraordinárias que justifiquem a mitigação da regra legal.

5. A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT tem reafirmado que oscilações de mercado, fatores climáticos adversos e dificuldades financeiras não ensejam a conversão da natureza do crédito de extraconcursal para concursal, salvo comprovação inequívoca da impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação.

6. No caso concreto, o agravante não produziu prova robusta e suficiente para demonstrar evento de força maior que inviabilizasse a entrega do produto pactuado, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A Cédula de Produto Rural (CPR) emitida em operação de barter possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial"

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.929/1994, art. 11; Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2169148/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/02/2023; TJMT, AI nº 1001049-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2024.”
(N.U 1031204-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA. OPERAÇÃO DE BARTER. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ALEGADO DESVIRTUAMENTO DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a extraconcursalidade do crédito oriundo de operação de Barter lastreada por Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, excluindo-o os efeitos da recuperação judicial do agravante.

O Recorrente alega o desvirtuamento do contrato firmado entre as partes, não havendo liquidação física da avença, mas sim financeira, o que a incluiria na recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito derivado da CPR com liquidação física, vinculada à operação de Barter é extraconcursal e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial; e (ii) estabelecer se há provas do alegado desvio de finalidade na referida operação capaz de descaracterizar sua natureza e, consequentemente, incluí-la na recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 8.929/1994, em seu artigo 11, exclui expressamente a recuperação judicial dos créditos e garantias vinculadas à CPR com liquidação física, especialmente quando representados por operação de Barter.

4. Esta Câmara já se posicionou em recursos de Agravos de Instrumento anteriores (nº 1009792-75.2023.8.11.0000, nº 1015464-64.2023.8.11.0000 e nº 1022309-15.2023.8.11.0000) que o crédito perseguido pela Credora oriundo de operação de Barter tem natureza extraconcursal, estando excluído da recuperação judicial.

5. Não foram produzidas provas suficientes de que tenha ocorrido o afirmado desvio de finalidade do contrato de modo a alterar a sua natureza jurídica, sendo que as alterações contratuais apontadas pelo agravante foram devidamente pactuadas entre as partes e por ele assinadas, o que afasta tal alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crédito decorrente de Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, relacionado à operação de Barter, tem natureza extraconcursal e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.929/1994.

2. A mera alegação de desvio de finalidade da operação sem provas contundentes não afasta a sua natureza jurídica, não havendo como desconsiderar a extraconcursalidade do crédito.”
(N.U 1025001-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

No caso dos autos, restou demonstrado que as obrigações vinculadas às CPRs não haviam sido integralmente cumpridas na data do pedido de recuperação judicial, permanecendo pendente a entrega dos grãos que lastreariam o pagamento.

Trata-se de operação típica de
barter
, na qual houve antecipação de insumos pelo credor, com a obrigação de entrega futura de produtos agrícolas pelo devedor, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de extraconcursalidade prevista no artigo 11 da Lei nº 8.929/1994.

Reforço que a controvérsia veiculada no presente recurso não se refere à essencialidade dos grãos à consecução do plano de soerguimento da empresa recuperanda, à luz do art. 47 da Lei nº 11.101/2005. O que se examina, com a devida vênia, é questão jurídica diversa: trata-se da impugnação à natureza jurídica do crédito originado em operação de
barter
, que, conforme demonstrado nos autos, está vinculado a Cédula de Produto Rural com liquidação física.

Nessa perspectiva,
o debate restringe-se à subsunção da referida modalidade de crédito à regra do art. 11 da Lei nº 8.929/1994 — que o classifica como extraconcursal —, não havendo pertinência, no caso concreto, à discussão sobre o conceito de bem de capital essencial nem sobre o escopo da exceção prevista na parte final do § 3º do art. 49 da LRF
.

A essencialidade da produção não constitui objeto da lide, que se limita, repita-se, à classificação jurídica do crédito na fase de verificação e habilitação no juízo universal da recuperação judicial.

Acerca do tema, comentando sobre o disposto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o professor Marcelo Barbosa Sacramone preceitua que “
os bens de estoque, assim, por serem destinados à alienação, ainda que imprescindíveis à atividade empresarial, não foram considerados pelo legislador como bens de capital e, por isso, poderiam ser livremente retomados pelo proprietário
” (
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência
, 4ª Edição, Ed. Saraiva, 2023, p. 236).

Ademais, o princípio da causalidade determina a condenação em honorários advocatícios, não havendo que se falar em afetação e suspensão do feito em razão do tema 1.250 do STJ, isso porque nele somente
“h
á determinação de suspensão do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria,
nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ
, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ”
, o que não é o caso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte impugnante recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor do crédito atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026